Tribunal: CARF
Processo: 11080.901025/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legar de o julgador avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado. Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80. DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE DE APLICAÇÕES FINCANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO NOS ANOS ANTERIORES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas comprovadamente computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.901025/2013-29
ACÓRDÃO
1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS
DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de
Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legar de o julgador
avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado.
Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na
hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da
decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito
tributário.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO COMPROVADO.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
2
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE DE APLICAÇÕES FINCANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À
TRIBUTAÇÃO NOS ANOS ANTERIORES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a
receitas comprovadamente computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de
competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
27805.92757.140808.1.3.02-0392), visando a utilização de crédito referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado no 2o trimestre do ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 248.319,88, para
compensar com débitos de IRPJ do 4o trimestre de 2007. O Despacho Decisório afirma que não há
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
3
crédito suficiente constante da PER/DCOMP para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 89 a 93), no
que se refere às Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, o contribuinte declara
ter retenções na fonte sob códigos de receita 1708, 3426, 6800 e 6190, no valor de R$ 145.826,83,
mas parte dessas retenções, no valor de R$ 84.633,12 não foram confirmadas.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade esclarecendo que
parte dos valores não reconhecidos se deu em razão de erro da fonte pagadora que em mais de
um caso segregou o CNPJ da empresa (filial e matriz) levando ao não encontro de contas pela
fiscalização, há também um descasamento entre a data do recebimento dos rendimentos e a data
da realização das retenções. Junta ao processo cópia do livro razão contábil e dos informes de
rendimento do período.
A 1a TURMA DA DRJ/POR, por meio do Acórdão 14-107.136 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. No entendimento do Colegiado embora tenha havido a
comprovação das retenções mencionas não há nos autos provas do oferecimento das
respectivas receitas à tributação, o que viola os arts. 231, 770 e 773 do RIR/99 (atuais arts. 228,
854 e 858 do RIR/2018).
Intimada da decisão em 16.06.2020 (fls. 174) a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 16.07.2020 (fls. 176/195) apresentando os seguintes argumentos:
 O crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ utilizado na
compensação referida acima é composto, exclusivamente, pelos
valores correspondentes ao imposto de renda retido pelas fontes
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
4
pagadoras da Recorrente em decorrência de serviços prestados e de
investimentos em aplicações financeiras de renda fixa, conforme se
depreende da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, de acordo com os
valores lançados na p. 12 da respectiva declaração.
 Em que pese tenha sido reconhecido que sobre os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras a Recorrente teve o IRRF
descontado
dos
valores
recebidos
das
fontes
pagadoras,
confirmando praticamente a totalidade das retenções informadas em
sua DCOMP, ao final, o acórdão recorrido concluiu que a Recorrente
“não faz jus ao valor pleiteado a título de IRRF”, sob a justificativa de
que a Recorrente deixou de declarar a totalidade das receitas
financeiras auferidas na respectiva DIPJ.
 Além de inexistir omissão de receitas financeiras, já que homologada
tacitamente a apuração de IRPJ AC 2007, em momento algum do
despacho decisório, e de seu demonstrativo de análise do crédito, a
omissão de declaração de receitas foi trazida na motivação para a
homologação apenas parcial da compensação efetivada. Assim, a
decisão de primeira instância nitidamente alterou a motivação do ato
administrativo anterior, pois trouxe novo fundamento para justificar
o indeferimento de parte do direito creditório.
 A retenção de IR das aplicações financeiras ocorreram de forma
semestral,
entretanto
os
rendimentos
foram
auferidos
mensalmente. Tal cenário acabou por gerar a seguinte situação:
enquanto a fonte pagadora informou retenções e rendimentos
apenas em maio e novembro do respectivo ano, a Recorrente
reconheceu em sua apuração de IRPJ as receitas financeiras de forma
proporcional aos meses do ano em que foram auferidos.
 Mesmo raciocínio de aplica às retenções de IR decorrentes de
prestação de serviços, as quais não foram reconhecidas com base na
alegação de que o contribuinte teria utilizado os valores de IRRF de
períodos diversos para compor o saldo negativo, desrespeitando o
regime de competência.
 Contudo, a Recorrente efetivamente sofreu a retenção dos valores
glosados pela fiscalização, tendo ocorrido, na verdade, erro material
por diferenças de trimestre na informação da retenção pelas
entidades
tomadoras
de
serviços,
substitutos
tributários
responsáveis pelo recolhimento do tributo devido, o que levou ao
não reconhecimento da totalidade do crédito pela DRJ.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
5
 São juntadas notas fiscais e livros razão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da preliminar de nulidade da decisão recorrida por alteração de critério
jurídico:
Em sede de preliminar o Contribuinte em seu Recurso Voluntário defende que a
decisão da Delegacia de Julgamento teria inovado no argumento jurídico que levou ao não
reconhecimento do direito creditório relacionado com as retenções decorrentes dos ganhos em
aplicações financeiras. Os argumentos foram assim resumidos:
6. Em que pese tenha sido reconhecido que sobre os rendimentos auferidos em
aplicações financeiras a Recorrente teve o IRRF descontado dos valores recebidos
das fontes pagadoras, confirmando praticamente a totalidade das retenções
informadas em sua DCOMP, ao final, o acórdão recorrido concluiu que a
Recorrente “não faz jus ao valor pleiteado a título de IRRF”, sob a justificativa de
que a Recorrente deixou de declarar a totalidade das receitas financeiras
auferidas na respectiva DIPJ.
7. Ocorre que, além de inexistir omissão de receitas financeiras, já que
homologada tacitamente a apuração de IRPJ AC 2007, em momento algum do
despacho decisório, e de seu demonstrativo de análise do crédito, a omissão de
declaração de receitas foi trazida na motivação para a homologação apenas
parcial da compensação efetivada. Assim, a decisão de primeira instância
nitidamente alterou a motivação do ato administrativo anterior, pois trouxe
novo fundamento para justificar o indeferimento de parte do direito creditório.
Não vislumbro qualquer irregularidade na decisão recorrida quanto a este ponto.
O despacho decisório de fato homologou parcialmente o pedido de compensação
apresentado pelo Contribuinte e, em relação ao saldo formado pelas retenções sofridas com as
aplicações financeiras, concluiu pela não comprovação da retenção sofrida, ou seja, nem mesmo a
totalidade dos valores declarados no PER/Dcomp foram localizados pela autoridade competente
para devida validação. Aqui os valores envolvem as fontes destacadas em amarelo:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
6

Como defendido pelo Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade para os
três casos acima os valores somente não foram confirmados porque as fontes pagadoras teriam
errado ao prestar suas informações, tendo apontado CNPJs diferentes em suas respectivas
declarações, ao contrário a Contribuinte declarou a totalidade das retenções em um único CNPJ.
Neste cenário entendo que o despacho decisório, dentro das informações constantes do sistema,
não tinha como avançar na análise da composição do saldo negativo. Diante da inexistência da
própria retenção o direito creditório foi reconhecido apenas parcialmente.
Entretanto, a partir dos argumentos e provas apresentadas na Manifestação de
Inconformidade entendeu o Colegiado pela efetiva comprovação das retenções e, somente a
partir deste momento, abre-se a possibilidade de avaliar os demais requisitos para composição do
saldo negativo pleiteado. Comprovada a existência das retenções em sede de Manifestação de
Inconformidade e sendo este o primeiro momento para avaliação dos demais requisitos para
composição do saldo negativo não há que se falar em inovação de critério jurídico.
A análise realizada pelo Colegiado recorrido é um mero desdobramento do pedido
elaborado pelo Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, procedimento decorrente
do Processo Administrativo Fiscal e da lide formada a partir da sua “impugnação” conforme regido
pelo art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida fundada na
alegação de inovação de critério jurídico.

3) Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
Os valores ainda estão em litígio:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
7
No caso há duas “espécies” de retenções a serem avaliadas. A primeira decorre das
retenções efetuadas por tomadores de serviços (destacadas em azul), onde será discutido o
momento da retenção e o período correspondente para utilização do respectivo crédito na
formação do saldo negativo, e a segunda decorre das retenções sofridas no recebimento de
ganhos com aplicações financeiras (destacadas em amarelo), onde será discutida a existência de
comprovação da tributação desses ganhos pelo Contribuinte.

Das retenções realizadas pelos tomadores de serviços:
No caso destes tipos de retenções tivemos uma incompatibilidade entre as datas
declaradas pelas empresas tomadoras dos serviços e a data do efetivo pagamento da respectiva
fatura dos serviços. A Recorrente utilizando-se do regime de caixa considerou as retenções nos
períodos em que ocorrido o pagamento, por sua fez a informações das DIRFs levaram em
consideração a data da emissão da fatura.
No entendimento do acórdão recorrido os tributos retidos somente poderiam ser
compensados no trimestre correspondente a data da emissão das faturas e não no trimestre
seguinte, quando o valor foi efetivamente depositado afinal o contribuinte está sujeito ao regime
de competência.
O tema não é novo, havendo jurisprudência dominante no sentido de realmente
não haver permissão legal para a compensação pretendida pelo Contribuinte. Cito como
fundamento as razões de decidir aplicadas por esse Colegiado quando do julgamento do acórdão
1002-003.123, da lavra do Conselheiro Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de
2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à
receita correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das
respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o
que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
8
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o
IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR. Portanto,
entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
Ora a recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a contabilização
das retenções pelo regime de caixa. Para as empresas sujeitas às regras de tributação do Lucro
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
9
Real, por força do artigo 41 da lei no 8.981/95, a dedução de tributos deve obedecer ao regime de
competência.
O Código Tributário Nacional ao tratar da compensação como forma de extinção do
crédito tributário, admite no seu set. 170 a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária disciplinar as
condições para sua utilização e, neste caso, por força da Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art.
6o, § 1o, II deve-se afastar a possibilidade de composição do saldo negativo os retenções sofridas
pelo contribuinte em período diverso ao que se pretende compensar.

Das retenções de aplicações financeiras
Quanto aos créditos relacionados às aplicações, a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade improcedente haja vista ausência de comprovação do oferecimento das
respectivas receitas à tributação. No entendimento do acórdão recorrido, foi identificada
incompatibilidade entre as receitas financeiras declaradas no 2o trimestre da DIPJ AC 2007 e as
retenções de IR de fato efetivadas pelas instituições financeiras.
Em sede de recurso voluntário defende o contribuinte que: 1) a DRJ inovou na
fundamentação para a negativa do deferimento, pois o despacho decisório imputou apenas
ausência de comprovação da retenção, o que foi superado pela decisão recorrida; 2) o
entendimento da DRJ sobre a existência de omissão de oferecimento das receitas à tributação
implicaria em verdadeira revisão da Declaração de IRPJ AC-2007, já homologada tacitamente haja
vista o transcurso de prazo de mais de 12 anos e, por fim, 3) os valores das receitas decorrentes
das aplicações financeiras foram devidamente oferecidos à tributação ao longo dos meses
anteriores.
Pois bem, o primeiro ponto já foi analisado e a nulidade suscitada foi devidamente
afastada na parte inicial do voto.
No que tange aos demais argumentos, como já exposto, temos que o saldo negativo
de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou recolhimentos efetuados ao
longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração anual. Entretanto, por
uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam comprovadas e 2) que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do já citado art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto
no 1.598/77 e referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto”.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
10
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções – já reconhecido pela decisão recorrida, e ainda o
oferecimento da respectiva receita à tributação.
Na parte que nos interessa, oferecimento da receita à tributação, iniciamos a
análise afastando o argumento de revisão por “vias transversas” da apuração declarada pelo
Contribuinte no ano de 2007. Trata-se de coisa distinta. O que se examina no presente processo é
a composição do saldo negativo a ser aproveitado pelo contribuinte, ainda que para tanto seja
necessário efetuar juízo de valor sobre os elementos apontados na respectiva DIPJ do ano-
calendário, por sua vez eventual inconsistência trará consequências exclusivamente para a
“composição do saldo negativo”.
Esse é o entendimento já aplicado pela Câmara Superior:
Acórdão no 9101-006.306
...
De fato, em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por
retenções de imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de
comprovar, no prazo de 5 (cinco) anos da declaração da compensação, o
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Esse entendimento inclusive está em conformidade com a inteligência da Súmula
CARF no 80, que assim dispõe: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.”
Ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, a decadência opera-se em
relação ao tributo que se buscou compensar (o débito compensado), não se
subsumindo à homologação tácita os valores de IRRF declarados pelo
contribuinte como formadores do Saldo Negativo compensado, mas cuja
tributação da respectiva receita não restou comprovada pelo contribuinte.
Assim, por fim, resta analisar se os elementos apresentados pelo contribuinte
comprovam a tributação das receitas decorrentes das aplicações financeiras em períodos
anteriores. Os valores envolvidos são os destacados em amarelo:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
11
 Quanto a fonte 04.061.079/0001-11 – Banco do Brasil (fls. 29): valor
rendimento total pago pala fonte no ano de 2007 foi de R$ 30.648,67 (renda
fixa e variável)
 Quanto a fonte 07.437.241/0001-41 – Citibank (fls. 30): o valor de
rendimento total pago pela fonte foi de R$ 727.295,34 (renda fixa e variável)
 Quanto a fonte 60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco (fls. 241): o valor de
rendimento total pago pela fonte foi de R$ 62.925,30 (renda fixa e variável)
 Quanto a fonte 60.783.503/0001-02 – Banco Safra(fls. 31): o valor de
rendimento total pago pela fonte foi de R$ 62.018,60 (renda fixa e variável)
Argumenta o contribuinte erro no lançamento dos valores da DIPJ: parte dos
rendimentos auferidos em aplicação de renda fixa foram lançados na linha 19 da Ficha 6-A da
Declaração, assim ao longo dos trimestres temos os seguintes valores:
1o trimestre

2o trimestre

3o trimestre

4o trimestre

A soma dos valores destacados extrapola os rendimentos totais pagos no ano pelas
instituições financeiras. Por sua vez a comparação entre os valores dos ganhos auferidos no
mercado de renda fixa conforme informado na linha 22 Ficha 6A e o valor apontado no livro razão
pelo contribuinte até poderiam comprovar a existência do erro da declaração, entretanto
permanece a falta de provas concretas acerca da correta tributação dos rendimentos.
Isso porque foi juntado aos autos cópia do livro razão dos primeiro e segundo
trimestres, da conta “Rendas de Aplicações Financeiras” e os números ali apontam para a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
12
existência de “apropriação de rendimentos s/ aplicações financeiras”, entretanto aos valores são
incompatíveis com o montante total declarado na Fichas 6-A (linha 19 e 22) da DIPJ do período:

Assim, diante da ausência de comprovação de que os valores dos rendimentos
auferidos em aplicações financeiras foram devidamente tributados, por força da Súmula CARF no
80 e diante da ausência da comprovação de erro no preenchimento da DIPJ, nego provimento ao
recurso também neste ponto.

4) Conclusões:
Diante de todo o exposto conheço do recurso para, afastando a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, negar-lhe provimento.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.824 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901025/2013-29
13
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 262
DF CARF MF
Original